Tribunal: TJES
Processo: 5034665-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034665-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO LYRIO NORONHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5034665-46.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO:
RICARDO LYRIO NORONHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO
DO CONDUTOR. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS APENAS AO PROPRIETÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUTO DE INFRAÇÃO ABSOLUTAMENTE NULO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face de sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de cancelamento do PCDD n.º 2022-XSC92, por perda superveniente do objeto, e julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração n.º PM40112285, cancelando todos os seus efeitos.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo, pois efetuou adequadamente a notificação, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e o CONTRAN.

3.

Adentrando ao mérito, o cerne da controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do processo administrativo, notadamente quanto à estrita observância da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a obrigatoriedade da dupla notificação do infrator (da autuação e da imposição da penalidade), em consonância com o rito estabelecido nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer que o recorrente não cumpriu com sua obrigação de, duplamente, notificar o recorrido acerca dos procedimentos, haja vista que o recorrente não logrou em demonstrar a efetiva notificação do recorrido, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC, ainda que seja inexigível a comprovação do recebimento, conforme o entendimento jurisprudencial do Col. STJ.

5.

Com efeito, conforme restou demonstrado nos autos, especialmente pelos espelhos e AR's acostados, as notificações relativas ao AIT n.º PM40112285 foram expedidas em nome da proprietária do veículo e em seu endereço, sendo que o endereço do recorrido, para onde foram expedidas as notificações relativas ao PCDD, diverge do endereço da proprietária, evidenciando que o condutor não foi adequadamente notificado no procedimento de multa.

6.

Desta feita, a ausência de notificação do recorrido, condutor identificado, tornou o procedimento absolutamente nulo, haja vista a grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eivando de nulidade, portanto, os atos e os procedimentos promovidos.

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)